Tribunal: STJ
Processo: 5002145-72.2021.4.03.6115
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201999 - SP (2025/0082404-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: TECUMSEH DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI -
SP192691
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS, COFINS E IPI. RECEITA ORIGINADA
DE OPERAÇÕES COM EXPORTAÇÃO PARA O EXTERIOR.
PORTARIA/MF N. 348/2010. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
PAGAMENTO PRÉVIO DE CINQUENTA POR CENTO DOS
VALORES
PLEITEADOS
PELA
PESSOA
JURÍDICA.
EFETIVAÇÃO APÓS O PRAZO DE 30 DIAS. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA EXISTÊNCIA DE MORA. CONTRARIEDADE
À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Este Tribunal Superior, há muito, vincula o reconhecimento do direito
2.
à correção monetária de créditos escriturais, ou a serem ressarcidos em
dinheiro, à oposição de impedimento ilegítimo pelo fisco que impeça o
exercício do direito pelo contribuinte. Precedentes.
Após a edição da Lei n. 11.457/2007, a Primeira Seção deste Tribunal
3.
Superior, ao apreciar o tema 1003, no julgamento do REsp n. 1.767.945
/PR, repetitivo, decidiu que eventual mora da Fazenda Pública só
Documento eletrônico VDA51404683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 37c0937f-21a0-4ec2-a9e0-5b6a1eda5f4b

poderia ocorrer após 360 dias do protocolo do pedido de ressarcimento,
na medida em que, antes do esgotamento desse prazo, a demora na
apreciação da pretensão ressarcitória do contribuinte não pode
caracterizar a oposição ilegítima.
No que se refere ao procedimento administrativo para o ressarcimento
4.
de créditos de Contribuição ao PIS, de COFINS e de IPI, o Ministro da
Fazenda editou a Portaria n. 348/2010, estabelecendo o prazo de 30 dias,
a contar do pedido, para o pagamento, em dinheiro, de 50% do valor
pleiteado por pessoa jurídica. Entretanto, a extrapolação desse prazo,
por si só, não induz à conclusão de mora da Fazenda Pública, pois
somente após a decisão final no procedimento administrativo é que, em
tese, poderá ser aferida eventual mora no efetivo ressarcimento dos
créditos.
Nesse contexto, este Tribunal Superior tem decidido pela inexistência
5.
do direito à correção monetária, na hipótese em que, mesmo não
observado o prazo estabelecido pela Portaria/MJ n. 348/2010, o
ressarcimento ocorre antes do fim dos 360 dias previstos no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007. Precedentes.
No caso dos autos, o recurso especial da Fazenda Nacional foi
6.
provido porque o acórdão recorrido contraria a jurisprudência deste
Tribunal Superior.
Agravo interno não provido.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51404683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 37c0937f-21a0-4ec2-a9e0-5b6a1eda5f4b

Documento eletrônico VDA51404683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 37c0937f-21a0-4ec2-a9e0-5b6a1eda5f4b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201999 - SP (2025/0082404-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: TECUMSEH DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI -
SP192691S
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS, COFINS E IPI. RECEITA ORIGINADA
DE OPERAÇÕES COM EXPORTAÇÃO PARA O EXTERIOR.
PORTARIA/MF N. 348/2010. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
PAGAMENTO PRÉVIO DE CINQUENTA POR CENTO DOS
VALORES
PLEITEADOS
PELA
PESSOA
JURÍDICA.
EFETIVAÇÃO APÓS O PRAZO DE 30 DIAS. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA EXISTÊNCIA DE MORA. CONTRARIEDADE
À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Este Tribunal Superior, há muito, vincula o reconhecimento do direito
2.
à correção monetária de créditos escriturais, ou a serem ressarcidos em
dinheiro, à oposição de impedimento ilegítimo pelo fisco que impeça o
exercício do direito pelo contribuinte. Precedentes.
Após a edição da Lei n. 11.457/2007, a Primeira Seção deste Tribunal
3.
Superior, ao apreciar o tema 1003, no julgamento do REsp n. 1.767.945
/PR, repetitivo, decidiu que eventual mora da Fazenda Pública só
Documento eletrônico VDA50775631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:16
Código de Controle do Documento: 6e40a196-0bb5-4265-965c-6a23e665d20f

poderia ocorrer após 360 dias do protocolo do pedido de ressarcimento,
na medida em que, antes do esgotamento desse prazo, a demora na
apreciação da pretensão ressarcitória do contribuinte não pode
caracterizar a oposição ilegítima.
No que se refere ao procedimento administrativo para o ressarcimento
4.
de créditos de Contribuição ao PIS, de COFINS e de IPI, o Ministro da
Fazenda editou a Portaria n. 348/2010, estabelecendo o prazo de 30 dias,
a contar do pedido, para o pagamento, em dinheiro, de 50% do valor
pleiteado por pessoa jurídica. Entretanto, a extrapolação desse prazo,
por si só, não induz à conclusão de mora da Fazenda Pública, pois
somente após a decisão final no procedimento administrativo é que, em
tese, poderá ser aferida eventual mora no efetivo ressarcimento dos
créditos.
Nesse contexto, este Tribunal Superior tem decidido pela inexistência
5.
do direito à correção monetária, na hipótese em que, mesmo não
observado o prazo estabelecido pela Portaria/MJ n. 348/2010, o
ressarcimento ocorre antes do fim dos 360 dias previstos no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007. Precedentes.
No caso dos autos, o recurso especial da Fazenda Nacional foi
6.
provido porque o acórdão recorrido contraria a jurisprudência deste
Tribunal Superior.
Agravo interno não provido.
7.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por TECUMSEH DO BRASIL
LTDA contra decisão que, com apoio em entendimento jurisprudencial,
deu provimento a recurso especial da Fazenda Nacional para reformar o
acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região e afastar
a correção monetária, pela Taxa Selic, dos 50% dos valores pleiteados a
partir do 31o dia contado do protocolo do pedido de ressarcimento de
saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, da
contribuição ao PIS-exportação e da COFINS-exportação.
A parte agravante sustenta, em síntese (fls. 1992/2001):
Documento eletrônico VDA50775631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:16
Código de Controle do Documento: 6e40a196-0bb5-4265-965c-6a23e665d20f

A presente ação mandamental foi ajuizada com o objetivo de
afastar a omissão da Autoridade Coatora quanto ao
descumprimento do prazo previsto no artigo 2o da Portaria MF no
348/2010, o qual estabelece o dever da Receita Federal do Brasil
de efetuar o ressarcimento antecipado de 50% do valor pleiteado
nos pedidos de ressarcimento de créditos da Contribuição ao PIS,
da COFINS e do IPI, no prazo de até 30 dias contados de sua
protocolização. Nesse contexto, entre os dias 29 de janeiro e 30 de
julho de 2021, a Agravante protocolou diversos Pedidos
Eletrônicos de Ressarcimento, requerendo, posteriormente, seu
enquadramento no referido procedimento especial de antecipação
previsto na Portaria MF no 348/2010. Apesar de preenchidos os
requisitos legais, a RFB permaneceu inerte, deixando de efetuar o
pagamento antecipado dentro do prazo legal. Paralelamente, foi
requerido o reconhecimento da incidência de correção monetária
– pela Taxa Selic – sobre os valores extemporaneamente
ressarcidos, com termo inicial a partir do 31o dia do protocolo de
cada pedido, em linha com o entendimento desta Corte Superior
(Súmula no 411/STJ) de que a mora da Administração na análise
de pedidos ressarcimento enseja a atualização do valor devido.
[...]
Em decisão monocrática, o Exmo. Ministro Benedito Gonçalves
deu provimento ao recurso da União para reformar o acórdão
recorrido e afastar a incidência da Taxa Selic sobre os 50% do
valor pleiteado, ainda que o pagamento tenha ocorrido após os 30
dias do protocolo – decisão essa que ora se impugna por meio do
presente Agravo Interno, pelas razões que serão aduzidas a seguir.
Ocorre que tal entendimento não se aplica à hipótese dos autos. O
prazo de 30 dias previsto na Portaria MF no 348/2010 não se
refere à conclusão da análise do mérito do pedido de
ressarcimento, mas sim a uma obrigação autônoma e vinculada de
antecipação
parcial
de
ressarcimento,
expressamente,
condicionada ao cumprimento de requisitos objetivos – os quais,
uma vez preenchidos, impõem à RFB o dever de liberar os 50%
pleiteados independentemente de juízo definitivo quanto à
totalidade do crédito. A decisão monocrática que ora se agrava, ao
aplicar indistintamente o Tema 1003/STJ, desconsidera,
respeitosamente, esse regime jurídico específico e ignora que a
mora configurada não decorreu da demora na conclusão do
processo administrativo, mas do inadimplemento da obrigação de
antecipação parcial expressamente prevista na legislação
tributária. Ao deixar de reconhecer essa distinção, a decisão viola
o princípio da legalidade estrita na atuação da Administração
Tributária e afasta, sem base normativa válida, o direito à
atualização dos valores cuja liberação foi indevidamente
postergada.
Documento eletrônico VDA50775631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:16
Código de Controle do Documento: 6e40a196-0bb5-4265-965c-6a23e665d20f

Sem impugnação pela parte agravada (fl. 2010).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da
decisão agravada deve mantida.
Como registrado na decisão monocrática, o recurso especial se
origina de mandado de segurança, no qual a parte impetrante pede que
“a autoridade coatora analise o enquadramento no procedimento
especial da Portaria MF n. 348/2010, e, caso reconhecido o referido
enquadramento, por consequência, proceda ao cumprimento do disposto
do art. 2o da Portaria MF n. 348/2010, que determina o ressarcimento
antecipado de 50% dos créditos pleiteados através dos Pedidos de
Ressarcimento no prazo máximo de 10 (dez) dias, devidamente
corrigidos pela Taxa Selic, desde o 31o de protocolo dos pedidos,
abstendo-se de efetuar os procedimentos da compensação e da retenção
de ofício com débitos suspensos no Relatório de Situação Fiscal e CND
da Impetrante” (fl. 25).
No primeiro grau de jurisdição, o mandado de segurança foi extinto,
sem julgamento de mérito, porque o magistrado considerou ter havido
perda superveniente do interesse de agir, uma vez que, por ocasião do
cumprimento da ordem liminar, a autoridade coatora concluiu os
procedimentos administrativos e efetuou o pagamento antecipado de
cinquenta por cento dos créditos da impetrante (fls. 1744/1745).
Não obstante, a parte impetrante interpôs recurso de apelação,
pretendendo a correção monetária, calculada pela taxa Selic, a partir do
Documento eletrônico VDA50775631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:16
Código de Controle do Documento: 6e40a196-0bb5-4265-965c-6a23e665d20f

trigésimo primeiro dia após os protocolos dos pedidos administrativos,
na medida em que o pagamento antecipado foi efetivado somente após
42 dias do protocolo. E o Tribunal Regional Federal da 3a Região deu
provimento à apelação, determinando a correção monetária. Vejamos,
no que interessa, o que está consignado no voto condutor do acórdão
recorrido (fls. 1832/1843):
Regra geral, no âmbito dos processos administrativos tributários,
aplica-se o prazo legal de 360 (trezentos e sessenta) dias para a
conclusão do expediente devidamente instruído, a teor do artigo
24 da Lei Federal no. 11.457/07 e do entendimento vinculante do
Superior Tribunal de Justiça (STJ, 1a Seção, REsp n. 1.138.206
/RS, j.
, D Je de
, rel. Min. Luiz Fux).
09/08/2010
01/09/2010
A Corte Cidadã também assentou que a superação do prazo legal
para conclusão da análise administrativa implica irregularidade,
tornando devida a incidência de atualização para preservar o
crédito do contribuinte (STJ, 1a Seção, REsp n. 1.767.945/PR, j.
, D Je de
, rel. Min. Sérgio Kukina).
12/02/2020
06/05/2020
Todavia, a Portaria MF n. 348/2010 estabeleceu procedimento
especial de ressarcimento, nos seguintes termos:
[...]
O texto regulamentar fixou prazo diferenciado para o pagamento
antecipado com relação aos pedidos de ressarcimento formulados
e deferidos na forma da Portaria MF no. 348/2010.
Não se trata de prazo diferenciado para a conclusão da análise
administrativa, mas, sim, para a antecipação de pagamento de
50% do valor pleiteado.
Assim, com relação à antecipação de pagamento, há mora
administrativa com a superação do prazo regulamentar de 30 dias.
Portanto, a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia a contar do
protocolo é devida a incidência da taxa Selic sobre o pagamento
antecipado, apenas.
[...]
A Portaria MF no. 348/2010 determina a antecipação de
pagamento de 50% do valor pleiteado no pedido de ressarcimento,
uma vez cumpridas as exigências regulamentares (artigo 2o,
caput) e observada a disponibilidade do Tesouro Nacional (artigo
2o, § 2o).
Assim, o efetivo pagamento deve observar o regulamento vigente,
sendo indevida a antecipação do rito formal pelo Judiciário.
[...]
A compensação é instituto jurídico de encontro de contas. Apenas
é viável se as contas a se encontrar estão, no momento
compensatório, líquidas e exigíveis.
Documento eletrônico VDA50775631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:16
Código de Controle do Documento: 6e40a196-0bb5-4265-965c-6a23e665d20f

Na hipótese de crédito tributário cuja exigibilidade esteja
suspensa, não há identidade entre as contas.
Por isso, não é viável a compensação de ofício com créditos cuja
exigibilidade está suspensa, o que inclui a hipótese de
parcelamento.
[...]
A impetrante protocolou pedidos de ressarcimento na forma da
Portaria MF no. 348/10 entre as datas de
e
.
29/01/2021
30/07/2021
Até a data da impetração, em
, não havia ocorrido a
19/10/2021
conclusão da análise.
Diante da mora administrativa, é devida a incidência de
atualização pela Taxa Selic sobre 50% do valor pleiteado a partir
do 31o dia contado do protocolo. Também deve ser afastada a
compensação de ofício.
Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi
acrescido à fundamentação (fls. 1898/1908).
Pois bem.
Este Tribunal Superior, há muito, vincula o reconhecimento do
direito à correção monetária de créditos escriturais, ou a serem
ressarcidos em dinheiro, à oposição de impedimento ilegítimo pelo fisco
que impeça o exercício do direito pelo contribuinte.
A respeito do tema, vide, entre outros: REsp n. 1.035.847/RS,
repetitivo, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
; EREsp n. 490.547/PR, relator Ministro
24/6/2009
3/8/2009
Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
, DJ de
;
28/9/2005
10/10/2005
EREsp n. 468.926/SC, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Seção, julgado em
, DJ de
.
13/4/2005
2/5/2005
Na mesma linha, a Súmula 411 do STJ, segundo a qual “é devida a
correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco”.
Supervenientemente, com a edição da Lei n. 11.457/2007, que trata
da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
Documento eletrônico VDA50775631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:16
Código de Controle do Documento: 6e40a196-0bb5-4265-965c-6a23e665d20f

estabeleceu-se o prazo máximo e obrigatório de 360 dias, a contar do
protocolo de petições, defesas e recursos administrativos, para que seja
proferida decisão administrativa nesses expedientes (art. 24).
E, com atenção a essa regra legal, a Primeira Seção deste Tribunal
Superior, ao apreciar o tema 1003, no julgamento do REsp n. 1.767.945
/PR, repetitivo, ratificou seu entendimento jurisprudencial e definiu que:
“o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco”; isso porque “nenhuma oposição ilegítima se
poderá identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do
interregno de 360 dias para apreciar a pretensão ressarcitória do
contribuinte”.
É oportuno frisar: este Tribunal Superior é pacífico quanto à
aplicação desse entendimento aos créditos a serem ressarcidos, em
dinheiro ou por meio da compensação, mas que não o foram por óbices
ilegítimos do fisco. A respeito, confira-se:
TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. DIFERENÇA ENTRE
CRÉDITO ESCRITURAL E PEDIDO DE RESSARCIMENTO
EM DINHEIRO OU MEDIANTE COMPENSAÇÃO COM
OUTROS TRIBUTOS. MORA DA FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 411/STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PROTOCOLO
DO PEDIDO. TEMA JÁ JULGADO PELO REGIME CRIADO
PELO ART. 543-C, CPC, E DA RESOLUÇÃO STJ 08/2008
QUE INSTITUÍRAM OS RECURSOS REPRESENTATIVOS
DA CONTROVÉRSIA.
1. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, em regra,
eventual possibilidade de aproveitamento dos créditos escriturais
não dá ensejo à correção monetária, exceto se tal creditamento foi
injustamente obstado pela Fazenda. Jurisprudência consolidada no
enunciado n. 411 da Súmula do STJ: "É devida a correção
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco".
2. No entanto, os equívocos na aplicação do enunciado surgem
quando se está diante de mora da Fazenda Pública para apreciar
pedidos administrativos de ressarcimento de créditos em dinheiro
ou ressarcimento mediante compensação com outros tributos.
Documento eletrônico VDA50775631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:16
Código de Controle do Documento: 6e40a196-0bb5-4265-965c-6a23e665d20f

3. Para espancar de vez as dúvidas a respeito, é preciso separar
duas situações distintas: a situação do crédito escritural (crédito de
um determinado tributo recebido em dado período de apuração e
utilizado para abatimento desse mesmo tributo em outro período
de apuração dentro da escrita fiscal) e a situação do crédito objeto
de pedido de ressarcimento (crédito de um determinado tributo
recebido em dado período de apuração utilizado fora da escrita
fiscal mediante pedido de ressarcimento em dinheiro ou
ressarcimento mediante compensação com outros tributos).
4. Situação do crédito escritural: Deve-se negar ordinariamente o
direito à correção monetária quando se fala de créditos escriturais
recebidos em um período de apuração e utilizados em outro
(sistemática ordinária de aproveitamento), ou seja, de créditos
inseridos na escrita fiscal da empresa em um período de apuração
para efeito de dedução dos débitos de IPI decorrentes das saídas
de produtos tributados em períodos de apuração subseqüentes. Na
exceção à regra, se o Fisco impede a utilização desses créditos
escriturais, seja por entendê-los inexistentes ou por qualquer outro
motivo, a hipótese é de incidência de correção monetária quando
de sua utilização, se ficar caracterizada a injustiça desse
impedimento (Súmula n. 411/STJ). Por outro lado, se o próprio
contribuinte acumula tais créditos para utilizá-los posteriormente
em sua escrita fiscal por opção sua ou imposição legal, não há que
se falar em correção monetária, pois a postergação do uso foi
legítima,
salvo,
neste
último
caso,
declaração
de
inconstitucionalidade da lei que impôs o comportamento.
5. Situação do crédito objeto de pedido de ressarcimento:
Contudo, no presente caso estamos a falar de ressarcimento de
créditos, sistemática diversa (sistemática extraordinária de
aproveitamento) onde os créditos outrora escriturais passam a ser
objeto de ressarcimento em dinheiro ou ressarcimento mediante
compensação com outros tributos em virtude da impossibilidade
de dedução com débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos
(normalmente porque isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota
zero), ou até mesmo por opção do contribuinte, nas hipóteses
permitidas por lei. Tais créditos deixam de ser escriturais, pois
não estão mais acumulados na escrita fiscal para uso exclusivo no
abatimento do IPI devido na saída. São utilizáveis fora da escrita
fiscal. Nestes casos, o ressarcimento em dinheiro ou
ressarcimento mediante compensação com outros tributos se dá
mediante requerimento feito pelo contribuinte que, muitas vezes,
diante das vicissitudes burocráticas do Fisco, demora a ser
atendido, gerando uma defasagem no valor do crédito que não
existiria caso fosse reconhecido anteriormente ou caso pudesse ter
sido utilizado na escrita fiscal mediante a sistemática ordinária de
aproveitamento. Essa foi exatamente a situação caracterizada no
Documento eletrônico VDA50775631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:16
Código de Controle do Documento: 6e40a196-0bb5-4265-965c-6a23e665d20f

Recurso Representativo da Controvérsia REsp. no 1.035.847 - RS,
Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24.6.2009, onde
foi reconhecida a incidência de correção monetária.
6. A lógica é simples: se há pedido de ressarcimento de créditos
de IPI, PIS/COFINS (em dinheiro ou via compensação com
outros tributos) e esses créditos são reconhecidos pela Receita
Federal com mora, essa demora no ressarcimento enseja a
incidência de correção monetária, posto que caracteriza também a
chamada "resistência ilegítima" exigida pela Súmula n. 411/STJ.
Precedentes: REsp. n. 1.122.800/RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 1.3.2011; AgRg no REsp.
n. 1082458/RS e AgRg no AgRg no REsp. n. 1088292/RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgados
em 8.2.2011.
7. O Fisco deve ser considerado em mora somente a partir da data
do protocolo dos pedidos de ressarcimento.
8. Embargos de divergência providos.
(EAg n. 1.220.942/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
10/4/2013
)
18/4/2013
Considerados esses entendimentos, no caso específico dos autos,
cumpre consignar que, nos termos dos arts. 6o, inc. I e § 2o, e 15 da Lei
n. 10.833/2003 e do art. 5o, inc. I e § 2o, da Lei n. 10.637/2002, a
contribuição ao PIS e da COFINS, no regime não cumulativo, não
incidem sobre as receitas decorrentes das operações de exportação de
mercadorias para o exterior; e a pessoa jurídica que, até o final de cada
trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer das
formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu ressarcimento em
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Nesse cenário, o Ministro da Fazenda editou a Portaria n. 348/2010
para disciplinar o procedimento administrativo para o pedido de
ressarcimento de créditos de Contribuição para o PIS/PASEP, de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e de
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI nas situações nela
especificadas, entre as quais os créditos dessas contribuições
decorrentes das receitas provenientes com operações de exportação de
mercadorias para exterior (art. 6o e 15 da Lei n. 10.833/2003 e art. 5o da
Lei n. 10.637/2002), e “o saldo credor do IPI, acumulado em cada
Documento eletrônico VDA50775631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:16
Código de Controle do Documento: 6e40a196-0bb5-4265-965c-6a23e665d20f

trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização,
inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos” (art. 11 da Lei n. 9.779/1999).
Entre as regras aplicáveis ao “procedimento especial de
ressarcimento”, a Portaria n. 348/2010, em seu art. 2o, estabeleceu que a
“Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá, no prazo máximo de 30
(trinta) dias contados da data do Pedido de Ressarcimento dos créditos
de que trata o art. 1o, efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento)
por pessoa jurídica que atenda, cumulativamente, às
do valor pleiteado
seguintes condições: [...]”. Deve-se anotar, por oportuno, que, “na
hipótese de Pedidos de Ressarcimento relativos aos créditos apurados no
período de 1o de janeiro de 2009 a 31 de março de 2010, o prazo
previsto no art. 2o será de 60 (sessenta) dias contados da publicação
desta Portaria”, como tratado na Portaria n. 260, do Ministério da
Fazenda.
Portanto, conforme regra do arts. 6o, § 2o, da Lei n. 10.833/2003 e
do art. 5o, § 2o, da Lei n. 10.637/2002, a pessoa jurídica que não
conseguir utilizar os créditos das referidas contribuições sociais poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria: a Portaria n. 348/2010, na qual o
Secretaria da Receita Federal estipulou o prazo de 30 (ou 60) dias para o
pagamento de 50% do valor pleiteado pela pessoa jurídica.
Entretanto, a decisão de pagamento dos 50% do valor pleiteado pela
pessoa jurídica, se proferida após o prazo de 30 dias, por si só, não
induz à conclusão de mora da Fazenda Pública e, por isso, não é devida
a correção monetária, pela taxa Selic, na hipótese em que ultrapassado o
referido prazo.
Isso porque a Portaria n. 348/2010 dispõe que “para efeito do
pagamento do restante do valor solicitado no Pedido de Ressarcimento,
a autoridade competente deverá verificar a procedência da totalidade do
Documento eletrônico VDA50775631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:16
Código de Controle do Documento: 6e40a196-0bb5-4265-965c-6a23e665d20f

” (art. 3o), com regras específicas para
crédito solicitado no período
casos em que forem constatadas irregularidades nos créditos solicitados
no Pedido de Ressarcimento, as quais, se aplicadas, terão impacto no
mérito do pedido de ressarcimento.
Ou seja, embora haja determinação de prévio pagamento de parte
dos valores pleiteados pela pessoa jurídica, somente após a decisão final
no procedimento administrativo é que, em tese, poderá ser aferida
eventual mora no efetivo ressarcimento dos créditos.
Nessa linha, este Tribunal Superior tem decidido pela inexistência
do direito à correção monetária, na hipótese em que o pagamento prévio
de 50% dos créditos pleiteados pela pessoa jurídica se efetiva após o
prazo estabelecido pela Portaria 348/2010, do Ministério da Justiça, mas
antes do fim dos 360 dias previstos no art. 24 da Lei n. 11.457/2007.
Vide:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO
MONETÁRIA DE CRÉDITOS ESCRITURAIS. TERMO
INICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional,
determinando que o termo inicial da correção monetária dos
créditos escriturais considere o prazo de 360 (trezentos e sessenta)
dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007.
2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial
para a correção monetária de créditos escriturais deve seguir o
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no art. 24 da Lei
n. 11.457/2007 ou o prazo inferior estabelecido na Portaria MF n.
348/2010.
3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a
correção monetária dos créditos escriturais somente é devida após
escoado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no art.
24 da Lei n. 11.457/2007, conforme o Tema n. 1.003/STJ.
4. A previsão do prazo de 360 dias prevalece sobre normas
estabelecidas para procedimentos especiais, como a Portaria MF
n. 348/2010.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.243.429/RS, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
12/3/2025
)
18/3/2025

Documento eletrônico VDA50775631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:16
Código de Controle do Documento: 6e40a196-0bb5-4265-965c-6a23e665d20f

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. TRIBUTÁRIO. PIS
COFINS.
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
DE
RESSARCIMENTO.
PROCEDIMENTO
ESPECIAL.
PORTARIA MF 348/2014. ANTECIPAÇÃO DE VALORES 60
DIAS. DEMORA DO FISCO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL NESTA CORTE INCIDÊNCIA DO TEMA
1.003/STJ. APLICABILIDADE DO PRAZO DE 360 DIAS
PREVISTO NO ART. 24 DA LEI N. 11.457/2007.
PRECEDENTE RESP N. 1.937.937/RS. AGRAVO INTERNO.
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL.
I - Na origem, Oleoplan S.A. Óleos Vegetais Planalto impetrou
mandado de segurança com pedido de liminar contra ato praticado
por delegado da Receita Federal e Administração Tributária de
Porto Alegra/RS - DERAT/RS objetivando a determinação à
autoridade coatora para que se manifestasse no prazo de 5 dias
quanto ao requerimento formulado pela impetrante no
Procedimento Especial de Antecipação dos créditos veiculados
nos pedidos de ressarcimento n. 01133.45904.060218.1.1.19-0307
e 10408.71652.060218.1.1.18-8408 e, caso deferido, procedesse à
liberação de 70% dos valores conforme determinado pela Portaria
MF n. 348/2014 e Instrução Normativa RFB n. 1.497/2014, nos 5
dias subsequentes, com a devida correção monetária dos valores
pela taxa SELIC.
II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão
que deu provimento ao recurso especial, determinando que o
termo inicial da correção monetária considere o prazo de 360 dias
previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Na petição de agravo
interno, a parte agravante afirma que o prazo é de 60 dias para
início da incidência da correção monetária, nos termos da Portaria
MF n. 348/2010.
III - A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça já teve
oportunidade de apreciar a questão no julgamento do REsp n.
1.937.937/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, em
circunstância fática regida pela Portaria MF n. 348/2010,
mantendo o entendimento quanto ao prazo de 360 dias previsto no
art. 24 da Lei n. 11.457/2007 (AgInt nos EDcl no REsp n.
1.937.937/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/4/2022
24/6/2022
IV - No mesmo sentido, reconhecendo a aplicação do prazo de
360 dias mesmo em procedimentos especiais de ressarcimento, as
decisões monocráticas no REsp n. 1.913.965/SC, de relatoria da
Ministra Regina Helena Costa, publicada em
e no REsp
26/3/2021
n. 1.989.762/RS, de relatoria do Ministro Manoel Erhardt
(Desembargador convocado do TRF5), publicada em
.
23/11/2022
Documento eletrônico VDA50775631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:16
Código de Controle do Documento: 6e40a196-0bb5-4265-965c-6a23e665d20f

V - O precedente citado está amparado no julgamento do recurso
representativo da controvérsia REsp 1.767.945/PR, Tema n.
1.003, fazendo-se necessária, portanto, a aplicação do mesmo
entendimento ao caso ora em apreço, a fim de reformar o acórdão
de origem no que considerou que a correção monetária incidiria a
partir do prazo de 60 dias previsto na Portaria MF 348/2014,
devendo ser considerado o prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.968.463/RS, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
23/10/2023
)
25/10/2023
Portanto, não há correção monetária, na hipótese em que a
Secretaria da Receita Federal extrapola o prazo de trinta dias para
efetuar o pagamento antecipado de cinquenta por cento do saldo credor
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, da contribuição ao PIS-
exportação e da COFINS-exportação, mas o realiza antes do fim dos
360 dias previstos no art. 24 da Lei n. 11.457/2007.
Nesse contexto, deve ser mantida a decisão agravada, com o
provimento do recurso especial da Fazenda Nacional para reformar o
acórdão recorrido e afastar a correção monetária, pela Taxa Selic, dos
50% dos valores pleiteados a partir do 31o dia contado do protocolo.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50775631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:16
Código de Controle do Documento: 6e40a196-0bb5-4265-965c-6a23e665d20f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.201.999 / SP
Número Registro: 2025/0082404-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021457220214036115
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: TECUMSEH DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TECUMSEH DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51382449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:05
Código de Controle do Documento: 997f34ef-031a-4b4c-9c5d-4a6111485ecc

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:05
Código de Controle do Documento: 997f34ef-031a-4b4c-9c5d-4a6111485ecc